Tribunal: CARF
Processo: 14041.000369/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000369/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.369 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de julho de 2020
Recorrente
NET CONTROL GERENCIAMENTO DE REDES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/06/2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Não é nulo, por vício de motivação, o lançamento que contém clara e precisa
descrição dos fatos.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA
QUANDO
TODOS
OS
ARGUMENTOS
RELEVANTES
SÃO
APRECIADOS.
A nulidade da decisão de primeira instância somente é declarada naqueles
casos nos quais o decisório a quo deixa de apreciar argumento relevante da
recorrente, em obediência ao disposto nos arts. 31 e 59, inciso II do Decreto
70.235/72.
PREMIAÇÃO
DE
INCENTIVO.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As premiações de produtividade devem ser compreendidas no conceito de
remuneração de empregados e contribuintes individuais, fazendo parte do
campo de incidência da contribuição previdenciária.
MULTA
POR
DEIXAR
DE
ATENDER
À
INTIMAÇÃO
PARA
APRESENTAR DOCUMENTOS.
A omissão do sujeito passivo em atender a intimação para apresentar
documentos justifica a imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000369/2007-25
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000369/2007-25

Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-24.087 – 6a Turma
da DRJ/BSA (e-fls. 33 e ss), verbis:
Trata-se de Auto de Infração-AI 37.091.768-5, lavrado pela fiscalização da Delegacia
da Receita Previdenciária de Brasília-DF, contra a empresa em epígrafe, consolidado
em 25/04/2007, em razão de infração ao dispositivo previsto na Lei n° 8.212, de
24.07.91, art. 32, inc. III, combinado com o art. 225, inc. III, do Regulamento da
Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99 (CFL 35).
A ação fiscal foi instituída pelo Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n°.
09402990F00, de 21 de maio de 2007.
Segundo o Relatório Fiscal, de fls. 12/16, a empresa NET Control Gerenciamento
de Redes Ltda. não apresentou à fiscalização tributária os seguintes documentos
solicitados através do Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD:
-Contrato de Prestação de serviços celebrado com a empresa INCENTIVE
HOUSE S.A. Somente sendo apresentado o aditamento contratual, assinado em
13/10/2004;
- A relação nominal dos segurados empregados beneficiários dos prêmios
concedidos, vinculados às notas fiscais emitidas pela empresa contratada.
Sendo que os fatos geradores mencionados acima foram lançados na Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito- NFLD n° 37.091.765-0, lavrada durante a auditoria fiscal.
DA PENALIDADE
Em decorrência do fato acima descrito, foi aplicada a multa cabível, no valor de R$
11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos),
conforme disposto na Lei n° 8.212, de 24.07.91, arts. 92 e 102, Regulamento da
Previdência Social -RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.99, art. 283, inc. II,
alínea "b" e art. 373. Valores atualizados, a partir de 1o de abril de 2007, pela Portaria
MPS n°. 142, de 11/04/2007.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com o lançamento do crédito, a autuada apresentou impugnação
tempestiva, em 12/07/2007, às fls. 20/22, afirmando em síntese:
- Que o mérito deste auto de infração se confunde com o mérito do lançamento
constante na NFLD n° 37.091.765-0, cujas razoes de impugnação passam a fazer parte
integrante desta peça.
- que as informações fiscais e contábeis em poder da impugnante referente ao contrato
de prestação de serviços com a empresa Incentive House S.A foram entregues à
fiscalização e que referido contrato não tinha o objeto de pagamento de salário ou
remuneração a nenhuma pessoa física, e sim, referia-se a programa de marketing, cujo
objeto era o aumento de produtividade e a divulgação da marca da impugnante. O que
se vê é a indução pela fiscalização, sem nenhum indício de prova, de que detém a
impugnante informações que deveriam ser fornecidas à fiscalização para fins de
tributação.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000369/2007-25

- e que não há qualquer intenção da impugnante em omitir informações, tanto que
apresentou o termo aditivo contratual, que como visto não está sujeito à incidência de
contribuição social.
É o relatório.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
conforme se verifica na ementa da referida decisão, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 27/06/2007
AI: 37.091.768-5
MULTA
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PELA EMPRESA, DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS,
FINANCEIRAS E CONTÁBEIS, BEM COMO DOS ESCLARECIMENTOS
NECESSÁRIOS À FISCALIZAÇÃO.
O Auto de Infração deslinda-se a registrar a ocorrência de infração à legislação
Previdenciária por descumprimento de obrigação acessória e a constituir o respectivo
crédito da Previdência Social relativo à penalidade pecuniária aplicada.
Lançamento Procedente
Cientificado da decisão de piso, em 25/06/2008, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 24/07/2008 (e-fls. 41 e ss), cujas alegações seguem sumariadas:
 Alega que “O mérito do presente auto de infração se confunde com o mérito
do lançamento constante da NFLD n° 37.091.765-0, cujas razões de
impugnação passam a fazer parte integrante desta peça”.
 Argui nulidade da decisão recorrida, por vício de fundamentação, por ter
ignorado as razões de defesa apresentadas na impugnação. Contudo, não
esclarece quais alegações não teriam sido apreciadas na decisão recorrida.
 Assevera que os documentos reputados como “recusados” não foram
apresentados por que “a recorrente informou que não possuía tais
informações, haja vista que o contrato firmado com a empresa Incentive
House não tinha o objeto de pagamento de salário ou remuneração a
nenhuma pessoa física, e sim, referia-se a programa de marketing, cujo
objetivo era o aumento de produtividade e a divulgação da marca da
recorrente”.
 Alega que o lançamento teria violado o art. 37 da Lei no 8.212 der 1991, por
não indicar com clareza o fato gerador da contribuição social, ao teor do art.
195 da Constituição Federal, passando a discorrer sobre o fato gerador da
contribuição social devida sobre os salários pagos pela recorrente,
consignados em folha de pagamento.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade.
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000369/2007-25

O recorrente suscita preliminar de nulidade da decisão de piso, por, supostamente,
não ter apreciado as alegações deduzidas na impugnação. Contudo, não indica quais
fundamentos de defesa não teriam sido apreciados. Do exposto, considerando, ainda, que a
nulidade da decisão de primeira instância é declarada naqueles casos nos quais o decisório a quo
deixa de apreciar argumento relevante da recorrente, em obediência ao disposto nos arts. 31 e 59,
inciso II do Decreto 70.235/72, o que não vislumbro ter ocorrido no caso em análise, rejeito a
preliminar de nulidade.
Ainda em sede de preliminar, o recorrente suscita nulidade do lançamento, por
vício de motivação, por não indicar com clareza o fato gerador da contribuição social. Com
efeito, o lançamento não tem por objeto a exigência de contribuição social previdenciária, e sim,
a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória, fundamentada com clareza no
Relatório Fiscal do Auto de Infração, às e-fls. 13 e ss, em especial o que consta do item 4, verbis:
4. Os documentos de interesse da fiscalização foram solicitados através do Termo de
Inicio da Ação Fiscal (TIAF) e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos
- TIAD em anexo (Folhas 07 a 09). Entretanto, o sujeito passivo em tela, devidamente
intimado, deixou de apresentar à fiscalização os seguintes documentos:
• o contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa INCENTIVE HOUSE
S.A. Somente foi apresentado o aditamento contratual, assinado em 13/10/2004 em que
cita em seu texto a utilização de sistemas de premiação celebrado no contrato original
assinado em 17/03/2004.
• As relações discriminando os valores pagos, por segurado e competência, relativos às
notas fiscais/faturas emitidas pela empresa INCENTIVE HOUSE SA, solicitadas com a
finalidade de identificar os beneficiários do sistema de premiação.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
Quanto à alegação de que o mérito do lançamento atacado se confunde com o
mérito da NFLD no 37.091.765-0, rejeito essa tese. Com efeito, o presente lançamento trata tão
somente do descumprimento de obrigação acessória, não se confundindo com o mérito do
lançamento que constituiu crédito tributário em relação à obrigação principal. É dizer, ainda que
o sujeito passivo houvesse logrado êxito na impugnação à exigência principal, o que não
ocorreu, a recusa em apresentar documentos, requeridos no curso da ação fiscal, justificaria a
manutenção a exigência.
Por oportuno, transcrevo a ementa do Acórdão no 2403001.754 – 4a Câmara / 3a
Turma Ordinária, que julgou o recurso voluntário interposto contra a referida NFLD no
37.091.765-0, rejeitando-o verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2004 a 28/02/2005
(...)
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO PROGRAMA DE INCENTIVO PREMIO ATRAVÉS
DE CARTÃO GRATIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO INCIDÊNCIA.
A verba paga pela empresa aos segurados por intermédio de programa de incentivo,
mesmo através de cartões de premiação, constitui gratificação e, portanto, tem natureza
salarial e deve integrar o Salário-de-Contribuição.
(...)
Rejeito também as alegações pertinentes à ausência de prova da materialidade do
fato gerador das contribuições sociais. A par de já estar decidida no acórdão de recurso
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.369 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000369/2007-25

voluntário referido, refutando a tese do sujeito passivo; esse não é o objeto do lançamento em
analise.
Quanto à alegação de que não disporia dos documentos requeridos pelo fisco, cuja
conduta omissiva deu ensejo ao lançamento, tal não se afigura crível. Foi requerido a
apresentação de um contrato, firmado com a empresa Incentive House S.A, sendo que o sujeito
passivo apresentou o aditivo, cujo instrumento revela a existência do contrato cujo instrumento
foi sonegado ao fisco. Também se omitiu em apresentar relação de valores pagos, relativos às
notas fiscais emitidas pela contratada, discriminando os valores pagos por segurado e
competência, documento esse que caberia à própria redigir e fornecer ao fisco. Do exposto,
rejeito essa tese.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital